Tribunal: TJMT
Processo: 1015245-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015245-25.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), NAMY GARCIA OURIVES - CPF: 103.635.131-91 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “AUSENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – DIVERNGÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DO CONTRATO - INCONSTITUCIONALIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ – MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
NAMY GARCIA OURIVES
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Defende omissão ante a ausência de regular notificação — desrespeito ao art.2o, 2§ do decreto-lei e Súmula 72 do STJ.

Alega que “
na situação em análise, é patente que a notificação ID 174224445 não é hábil para comprovar a constituição em mora do devedor, conforme a determinação legal. Isso ocorre, uma vez que, apesar de ter sido enviada para o endereço do contrato/Cédula de Crédito Bancário em questão, apresenta um número divergente do contrato/Cédula de Crédito Bancário firmado entre as partes e supostamente inadimplido (ID.174224441) Enquanto o contrato mencionado possui o número 71600044, a notificação indica o número 375784774”,
id.

194998151 - Pág. 9.

Sustenta que “
os dados constantes na notificação extrajudicial devem ser congruentes com a dívida estipulada no contrato, sob pena de invalidade e incapacidade de constituir o devedor em mora. Diante das discrepâncias entre a correspondência e o contrato, especialmente em relação ao número do contrato, torna-se impossível a comprovação adequada da constituição em mora do devedor
”.

Defende a inaplicabilidade da orientação do tema 1132 STJ (violações da norma constitucional), argumentando que “
a contrário sensu, entendo que, sob o pretexto de uniformizar entendimentos, a tese na forma proposta pelo relator impõe ao credor uma obrigação não prevista em lei. Essa abordagem, a meu ver, carece de acuidade, uma vez que o relator deixou de considerar as complexas relações socioeconômicas envolvidas na operação. Essa
postura,
além de gerar maior insegurança jurídica, contribui para a instabilidade econômica”,
id. 194998151 - Pág. 14
.

Ainda, menciona que “
constituir o devedor fiduciário em mora, realizando apenas o envio sem comprovação de recebimento, sem oportunidade para contestar a dívida ou apontar inconsistências na notificação, uma efetiva renegociação, favorecendo exclusivamente a ganância desenfreada das instituições financeiras. E neste sentido, tanto esta corte estadual quanto o próprio STJ têm proferido construtos jurídicos sólidos diante da ausência de penalidades para práticas insidiosas perpetradas pelas instituições financeiras, que vilipendiam os direitos do cidadão
”, id. 194998151 - Pág. 14/15.

Sustenta a inconstitucionalidade do Tema 1132 do STJ, sob o argumento de que “
que o entendimento atual tem sido distorto, uma vez que não considera todas as disposições, danos e efeitos sobre os cidadãos no âmbito econômico e social. Vale ressaltar que o aparato legal estabelecido pelo decreto-lei em relação à comprovação da mora é concebido para promover a boa-fé e garantir a segurança jurídica
”, id.19499815 - Pág. 21).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, reconhecendo a omissão apontada, determinando a sua devida integração nos termos do que foi fundamentado acima. Caso se entenda pelo não enfrentamento, registra que os embargos de declaração possuem nítido propósito de prequestionamento, no sentido de se sanar a omissão apontada, para colmatar quanto as omissões apontadas.

A parte embagada, intimada, ofertou contraminuta (id.

196925176), pugnando pela rejeição.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
NAMY GARCIA OURIVES
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM BASE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –

DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – VIABILIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO - TEMA 1.132 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mora decorre do simples vencimento da obrigação, devendo, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ausente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

“É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, sendo infrutífera a notificação em razão da A. R ter retornado com o motivo “ausente”, e, ainda, o banco efetiva o protesto do título para tal finalidade, após determinação de emenda pelo juízo do feito. Precedentes desta Corte de Justiça. (N.U 1016710-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

No tocante a mora, conforme constou da fundamentação do acordão (id.

194057198) a
questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, que no julgamento do recurso Resp. 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o simples envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para comprovar a mora.

De fato, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato (174224441 - Pág. 1 e id. 174224445 - Pág. 3) e, diante das 03 (três) tentativas de entrega e da devolução pelos Correios pelo motivo “ausente”, a requerida/embargada ainda formalizou a notificação por meio de protesto do contrato via edital, por intermédio do 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT, com intimação do devedor por edital, em 28/03/2021, id. Num. 174224446 - Pág. 1.

Desse modo, mostra-se regular a constituição do requerido em mora, observando-se a norma inscrita no referido dispositivo legal, considerada bastante para configurar a mora do devedor fiduciante, restando preenchidos, assim, os requisitos do artigo 3o Decreto-Lei n. 911/1969.

No que tange a suposta divergência quanto ao número do contrato/cédula de crédito bancário firmado entre partes bem ainda quanto à alegada inconstitucionalidade do Tema 1132 do STJ, sob o argumento de que “
o entendimento atual tem sido distorto, uma vez que não considera todas as disposições, danos e efeitos sobre os cidadãos no âmbito econômico e social. Vale ressaltar que o aparato legal estabelecido pelo decreto-lei em relação à comprovação da mora é concebido para promover a boa-fé e garantir a segurança jurídica
”, tais arguições não podem ser consideradas, pois ambas as matéria não foram suscitadas em momento anterior, os argumentos são trazidos apenas agora, depois que o recurso de apelação fora desprovido, de modo que é evidente a inovação recursal.

Ademais, no que diz respeito à inovação recursal em sede embargos de declaração, a jurisprudência do STJ “
é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – CONTRADIÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO À FALHA DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida.” (N.U 0004444-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, devem ser rejeitados.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição”. (N.U 1001475-70.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024